Tribunal: TJES
Processo: 5017028-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017028-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RECORRIDO: VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017028-54.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS:
VINICIUS MASCARENHAS FELICIANO, VANESSA ARAUJO DE SOUZA e MARIA EDUARDA ARAUJO FELICIANO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO EMBARQUE COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, os requerentes relatam que
adquiriram pacote de viagens para Natal/RN junto à 1ª Requerida com a parte aérea operada pela 2ª Requerida, no período de 10 a 16/10/2021, no valor de R$ 3.280,72, referente às passagens aéreas e R$ 3.940,32, relativos à hospedagem. Contudo, ao desembarcarem para a conexão em Guarulhos/SP, foram surpreendidos com a informação de que o avião tinha atingido sua capacidade máxima de passageiros. Alegam que somente foram reacomodados em voo no dia seguinte e chegaram ao destino final às 17h do dia 11/10/2021, ou seja, com 24 horas de atraso e perdendo 2 diárias de hospedagem.

Também aduzem os autores que estavam privados de suas bagagens, eis que haviam sido despachadas, e tiveram que adquirir itens de vestuário e higiene pessoal e, mesmo tendo a Requerida Gol ofertado o valor de R$ 500,00 por pessoa, a título de assistência material, este valor somente foi pago em 29/10/2021, após a viagem.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva reiterada por parte das companhias aéreas, denominada
overbooking
, isto é, a venda de passagens aéreas além da capacidade da aeronave, de forma que consumidores pagantes ficam sem lugar no voo lotado.

Mesmo com posterior remanejamento dos passageiros, fato é que a logística programada pelos consumidores fica prejudicada. Mesmo que não fosse o caso, evidente que o atraso no voo dos requerentes se traduz como
fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade da requerida. Vislumbra-se que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, que teve seu voo realocado para o dia seguinte, várias horas após o horário marcado para a partida (mais de 24 horas), ficou sem acesso a sua bagagem e recebeu apenas o valor de R$ 500,00 a título de ajuda de custo.

Dessa maneira, inegável a falha na prestação do serviço contratado, cabível assim a reparação de danos causados, independentemente de culpa ante a responsabilização objetiva, na forma do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem mencionado pelo juízo
a quo
.

Não há que se falar em não responsabilização da 1ª requerida, uma vez que, como agência de viagem, integra cadeia de consumo que fornece serviço ao consumidor, sendo, portanto, responsável solidária por falha no serviço final prestado.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 3.000,00 para cada autor se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.